Tribunal: TJSP
Processo: 2020237-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – MUNICÍPIO DE GARÇA – IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS À SAÚDE – ARTIGO 833, IX, DO CPC – PRECEDENTES DO STF – ADPF 484 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – REPASSES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A DÍVIDA EXECUTADA E OS RECURSOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – MUNICÍPIO DE GARÇA – IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS À SAÚDE – ARTIGO 833, IX, DO CPC – PRECEDENTES DO STF – ADPF 484 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – REPASSES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A DÍVIDA EXECUTADA E OS RECURSOS MUNICIPAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.